Tribunal: TJSP
Processo: 2013433-37.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Leis nos 3.483 e 3.484, de 5 de julho de 2022, do Município de Santo Antônio de Posse - Elevação dos subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais no curso da legislatura - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o aumento dos subsídios dos agentes políticos municipais durante o mandato, diante dos princípios

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Leis nos 3.483 e 3.484, de 5 de julho de 2022, do Município de Santo Antônio de Posse - Elevação dos subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais no curso da legislatura - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o aumento dos subsídios dos agentes políticos municipais durante o mandato, diante dos princípios constitucionais da anterioridade da legislatura (artigo 29, V e VI, da CF) e da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF, e 111, da CE), o primeiro aplicável ao caso por força do artigo 144 da Constituição Estadual - Agentes políticos não fazem jus à revisão anual de subsídios, que, nos termos do artigo 115, XI, da Constituição Estadual, só se aplica aos servidores públicos em sentido estrito - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inconstitucionalidade reconhecida - Impossibilidade de modulação de efeitos, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal - Efeito "ex tunc" - Pedido procedente.